Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-59.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Vistos, etc. Intimem-se os embagados HOSPITAL SANTA HELENA S/A, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. e DISTRITO FEDERAL para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração ID n. 69604488 e ID n. 69855761, opostos ao v. Acórdão ID n. 69258641. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator